Tribunal: TJBA
Processo: 8065892-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065892-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - PLANSUL

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MONICA REBOUCAS DE MATOS

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tratamento para transtorno do espectro autista (Tea).
Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio de tratamento psicopedagógico em rede privada, fora da rede credenciada e da área de abrangência geográfica contratada, mediante reembolso integral, em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, suporte 1. A agravante sustenta a limitação territorial do plano municipal contratado, a ausência de cobertura contratual para a psicopedagogia e a existência de clínica apta a prestar o serviço no município de contratação. A limitação geográfica estabelecida no contrato não obsta a efetivação do tratamento de saúde quando demonstrada a inexistência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento prescrito na área de abrangência do plano. Verificada a ausência de profissional credenciado, incumbe à operadora garantir o atendimento em prestador não credenciado, nos termos do art. 4º da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS. A discussão sobre a taxatividade do rol da ANS foi superada pela Lei nº 14.454/2022, que autoriza a cobertura de tratamento prescrito por profissional assistente, ainda que não previsto no rol, desde que comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde. O acompanhamento multidisciplinar de criança com Transtorno do Espectro Autista possui cobertura obrigatória, conforme a Lei nº 9.656/1998 e a regulamentação da ANS. A mera juntada de instrumento contratual firmado entre operadora e prestador não comprova a disponibilidade efetiva e adequada do serviço ao beneficiário, ônus que incumbia à agravante e do qual não se desincumbiu. É legítima a determinação de custeio em rede diversa, mediante reembolso, diante da inexistência de prestador credenciado apto na área de abrangência, não acarretando dano irreparável à operadora, que atua em regime de mutualismo e pode ser ressarcida. O perigo de dano opera em favor do menor, pois a suspensão da tutela importaria a interrupção de tratamento essencial ao seu desenvolvimento. Prevalece o direito à saúde e à dignidade da criança, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o interesse meramente patrimonial da operadora. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.